Tribunal: TJMT
Processo: 1024152-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024152-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BUENO - CPF: 395.342.786-53 (AGRAVANTE), MARELISE MILAN BUENO - CPF: 559.254.641-68 (AGRAVADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos ressarcitórios. Administração exclusiva de patrimônio comum. Princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido contra decisão que, em ação de divórcio sem partilha de bens c/c pedido de alimentos compensatórios, fixou alimentos ressarcitórios em favor da autora no valor correspondente a 50% da receita líquida dos imóveis comuns do casal, devidos a partir da citação e até a prolação de sentença.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da necessidade e proporcionalidade dos alimentos ressarcitórios fixados, considerando-se os encargos assumidos pelo agravante, especialmente as dívidas comuns e as despesas com os filhos. Discute-se, ainda, a alegada incongruência entre o pedido inicial de alimentos compensatórios e a concessão de alimentos ressarcitórios.

III. Razões de decidir
3. Os alimentos ressarcitórios são devidos ao ex-cônjuge que não participa da administração dos bens comuns até que ocorra a partilha, visando evitar o enriquecimento sem causa daquele que detém a exploração exclusiva do patrimônio.
4. A concessão de alimentos ressarcitórios não caracteriza decisão extra petita, uma vez que decorre de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, segundo jurisprudência consolidada.
5. As eventuais obrigações alimentares em favor dos filhos ou partilha das dívidas do casal devem ser discutidas em sede própria perante o magistrado de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É cabível a fixação de alimentos ressarcitórios em favor do ex-cônjuge que, após a separação, não usufrui dos bens comuns administrados exclusivamente pelo outro, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
PAULO HENRIQUE BUENO
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio sem Partilha de Bens c/c Pedido de Alimentos Compensatórios
”

(Proc. nº 1014452-33.2024.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por
MARELISE MILAN BUENO
, dentre outras providências, fixou alimentos ressarcitórios em favor da autora
no valor equivalente a “
50% da receita líquida gerada pelos imóveis comuns, devidos a partir da citação, por quatro anos ou até que seja proferida sentença
”
(cf. Id. nº 160075702).

O agravante
diz que a autora agiu de má-fé ao omitir, na inicial, que grande parte da receita gerada pelos imóveis do ex-casal que estão sob posse do recorrente são utilizadas na manutenção dos próprios imóveis, dos filhos, e para pagar as dívidas constituídas pelo casal para aquisição dos imóveis, que, em julho de 2024 ainda eram de R$ 790.959,83.

Segue dizendo que demonstrou que o seu gasto mensal “
com o pagamento de despesas dos filhos do casal e dos financiamentos feitos foi de aproximadamente R$ 26.623,73 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), sendo que a receita bruta do aluguel dos imóveis atual é de R$ 12.850,00 (doze mil, oitocentos e cinquenta reais) além do aluguel de sala do imóvel que a Agravada exerce posse exclusiva que, em sua inicial, alega ser de R$ 5.000,00
”.

Alega que “
é injusto e desproporcional que o Agravante seja obrigado a arcar com todas as despesas e custos do patrimônio comum, despesas dos filhos do casal, enquanto a Requerente, mesmo tendo plenas condições de arcar com sua própria subsistência, receba 50% da renda líquida dos aluguéis
”.

Em outra frente, alega que a autora pediu, na inicial, alimentos compensatórios, mas obteve alimentos ressarcitórios, de natureza diversa, cuja necessidade não fora comprovada.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja, desde já, afastada a obrigação de pagamento dos alimentos ressarcitórios (cf. Id. nº
235903197
).

A decisão vinculada ao Id. n. 237394698 indeferiu o pedido concessão de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 243193671).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada deferiu o pedido da autora, porque, segundo conclusão da magistrada, “
o pedido autoral encontra respaldo ante ao fato das partes haverem constituído, durante a união que vivenciaram por anos, imóveis comuns a ambos, mas que ao final do relacionamento ficaram sob administração exclusiva do requerido, o qual, segundo afirma a autora, não estaria repassando a ela o correspondente quinhão em termos de rendimentos mensais
” (cf. Id. n. 160075702 dos autos de origem).

Prevalece na jurisprudência que não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência, portanto, o fato de a autora ter nomeado seu pedido como alimentos compensatórios não impede a fixação dos alimentos ressarcitórios.

Apesar da comum confusão conceitual, a prestação compensatória não deve ser confundida com os alimentos ressarcitórios. Estes últimos representam um pagamento ao ex-cônjuge realizado por quem assume a administração exclusiva do patrimônio até que ocorra a partilha dos bens comuns. Sua base está no princípio de impedir o enriquecimento sem causa, funcionando, portanto, como uma antecipação de renda líquida proveniente do usufruto ou da administração unilateral desses bens.

Tecnicamente, essa verba não se caracteriza como alimentos nem como indenização; trata-se, na realidade, de uma restituição de coisa pertencente a terceiro, com fundamento nos artigos 884 a 886 do Código Civil, que proíbem o enriquecimento ilícito. Isso ocorre porque o ex-cônjuge que administra exclusivamente os bens estaria utilizando bens de outra pessoa sem o devido consentimento do titular.

Assim, sendo incontroverso nos autos que o agravante está explorando sozinho alguns bens do casal, nada mais justo do que a fixação de alimentos ressarcitórios em favor da agravada em valor equivalente à metade da receita dos bens, afinal, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3. Apesar da corriqueira confusão conceitual, a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns. 4. O alimentante está na administração exclusiva dos bens comuns do ex-casal desde o fim do relacionamento, haja vista que a partilha do patrimônio bilionário depende do fim da ação de separação litigiosa que já se arrasta por quase 20 (vinte) anos, o que justifica a fixação dos alimentos ressarcitórios. 5. Não existe decisão fora dos limites da demanda quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática da petição inicial, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da adstrição ou congruência. As instâncias ordinárias apreciaram o pedido em concordância com a causa de pedir remota, dentro dos limites postulados na exordial, não havendo falar em decisão extra petita. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.954.452/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Ademais, eventual interesse do agravante na partilha das dívidas do ex-casal, ou de impor à apelada obrigação alimentar em favor dos filhos deve ser submetido ao juízo da primeira instância.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025